Tribunal: TJMT
Processo: 1015970-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015970-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIO CESAR LUCCHESI - CPF: 857.719.109-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA TRADICAO - CNPJ: 05.528.196/0001-05 (AGRAVANTE), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (AGRAVADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA - CPF: 223.519.158-44 (ADVOGADO), THAIS REGINA HENRIQUE FRANCESCONI - CPF: 329.852.858-79 (ADVOGADO), GILBERTO GORNATI - CPF: 337.678.678-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JMF GESTAO EMPRESARIAL - EIRELI - CNPJ: 13.525.030/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ARRENDAMENTO DE IMÓVEL. EXTENSÃO CONTRATUAL. PRORROGAÇÃO NÃO FORMALIZADA EM PRAZO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. LIQUIDAÇÃO DA MASSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de habilitação de crédito na falência da sociedade empresária, que homologou segundo aditivo contratual de arrendamento prorrogando a vigência do contrato até 19/6/2025, negando, porém, novo pedido de prorrogação formulado fora do prazo contratualmente estabelecido.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na hipótese de contrato de arrendamento celebrado com a massa falida e posteriormente assumido pela adquirente do bem, seria cabível a prorrogação do contrato por prazo superior ao deferido, mesmo diante da ausência de notificação tempestiva e da falta de anuência expressa da parte arrendante.

III.

Razões de decidir

3. A Cláusula 8o, §4o do aditivo contratual condicionava a renovação à notificação formal da intenção no prazo de 180 dias antes do término do contrato, o que não foi observado pela Agravante, que apenas notificou sua pretensão em 26/11/2024, ou seja, com atraso superior a cinco meses.
4. Ainda que tempestiva, a notificação não geraria direito subjetivo à renovação, pois dependia de concordância expressa da Massa Falida ou da adquirente Carbon, que não se manifestaram positivamente.
5. A extensão por mais 6 meses concedida pelo Juízo Falimentar encontra respaldo na prudência e razoabilidade, apenas para permitir a desocupação ordenada do imóvel.

6. A transferência do bem à nova proprietária — no âmbito da liquidação da Massa Falida — inviabiliza a imposição de nova prorrogação, por ausência de obrigação legal ou contratual da adquirente em manter vínculo arrendatário não consentido.

IV.

Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prorrogação de contrato de arrendamento vinculado à massa falida exige observância ao prazo contratual de manifestação da intenção e concordância expressa da parte arrendante. 2. A adjudicação do bem à adquirente no processo de falência afasta a imposição de continuidade do arrendamento sem anuência da nova proprietária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8o e 1.015, parágrafo único; L. 11.101/2005, arts. 139 e 145.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.614.721/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.04.2018.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposta pela
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TRADIÇÃO
(nova razão social da Cooperativa Agropecuária Tradição)

(Id-287344864) contra decisão proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que em sede de
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
n.o 0005066-59.2017
.8.11.0041, proposta em pela
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA,
contra decisão que homologou os termos do Segundo Aditivo do Contrato de Arrendamento firmado entre a Massa Falida (substituída pela Carbon) e a Coopertradição, prorrogando o prazo do arrendamento por mais 6 (seis) meses, até 19/6/2025.

Alega a parte autora que:

·

A decisão agravada decorre de embargos de declaração interpostos contra decisão que prorrogou o contrato de arrendamento por 180 dias, até 19/06/2025, e determinou a desocupação do imóvel;

·

O contrato de arrendamento foi aditivado duas vezes, sendo que o segundo aditivo foi protocolado em 24/04/2023 e homologado judicialmente apenas em 12/12/2024;

·

Em virtude da demora na homologação judicial e da indefinição sobre a titularidade dos imóveis, a parte autora se viu impossibilitada de cumprir a cláusula contratual que exigia notificação de interesse pela renovação contratual 180 dias antes do fim do contrato;

·

Ainda assim, notificou a Agravada, em 28/11/2024, manifestando seu interesse na renovação por mais dois anos, sem receber qualquer resposta;

·

A ausência de resposta da Agravada configura, segundo a Agravante, aceitação tácita da renovação contratual;

·

A manutenção da decisão agravada acarretará sérios prejuízos econômicos e sociais para o município de Clevelândia/PR, onde está situada a planta industrial objeto do contrato, responsável por aproximadamente 150 empregos diretos, 500 indiretos e faturamento anual em torno de R$ 750 milhões;

·

A planta está em operação com contratos comerciais firmados até 2026, sendo inviável a descontinuidade de suas atividades já em junho de 2025;

·

Foram realizados investimentos significativos na planta, inclusive uma reforma na caldeira no valor de R$ 3,2 milhões, em janeiro de 2025, como parte de tratativas visando à continuidade da operação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

A decisão agravada não considerou a impossibilidade jurídica da notificação dentro do prazo contratual, diante da ausência de homologação judicial do aditivo contratual;

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-289880371.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-294029878.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. José Zuqueti
, manifestou pela ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial - Id-300831365.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposta contra decisão que, em sede de
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, contra decisão que homologou os termos do Segundo Aditivo do Contrato de Arrendamento firmado entre a Massa Falida (substituída pela Carbon) e a Coopertradição, prorrogando o prazo do arrendamento por mais 6 (seis) meses, até 19/6/2025.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a Agravante busca a reforma da decisão para o fim de prorrogar o contrato de arrendamento por período superior, pedido esse indeferido pelo Juízo
a quo.

Todavia, n
esse contexto, entendo que não restou comprovados o cumprimento dos requisitos exigidos para fins de reforma da decisão que se recorre.

Quando da formalização do aditivo ao contrato de arrendamento junto à
Coopertradição
, em
20/4/2023
, foi estabelecido que o prazo de vigência de
2 (dois) anos
, podendo ser prorrogado por igual período, desde que mediante formalização de novo aditivo contratual e respectiva homologação pelo Juízo Falimentar,
dando seu início em
19/12/2022

e com seu término em
19/12/2024
.

Referida prorrogação restou devidamente homologada pelo Juízo Falimentar, todavia, o instrumento contratual aditado pelo Juízo
a quo,
em sua Cláusula 8o, §4o

estabelecia o prazo de
180 dias
antes do término do contrato, para que a parte apresentasse formalmente a sua intenção na renovação por igual período, mediante comunicação formal desta em até 30 (trinta) dias.

Contudo, tem-se dos autos que, decorrido o prazo supramencionado, a Agravante não manifestou sua intenção de renovação do contrato no prazo estabelecido, já que a notificação para prorrogação do prazo deveria se dar até o dia
19/06/2024
, ou seja,
180 dias
antes do término do contrato que findava em
19/12/2024
, porém referida notificação só veio a ocorrer em
26/11/2024
, ou seja, com mais de
5 meses
de atraso e menos de
1 mês
do término do contrato.

Dentro do que se constata, inexistiu ao caso o cumprimento da exigência constante expressamente do aditivo contratual, todavia, o Juízo
a quo
de forma prudente determinou a extensão do contrato por mais 6 (seis) meses para que a Agravante proceda a desocupação do imóvel, prazo esse que se finda no dia
19/06/2025
.

Outrossim,
após o ativo ser efetivamente realizado na falência, eventual manutenção de arrendamento do bem alienado depende da concordância expressa do seu adquirente, o qual não pode ser obrigado a tanto, ante a sua liberdade de contratar.

Conforme supramencionado, a Cláusula 8o, §4o do contrato além de não prever a renovação automática do arrendamento mediante simples notificação, estabelecia ainda nos termos da mesma cláusula que poderia
“ser aceita ou não pela outra parte”.

Logo, ainda que a notificação tivesse sido realizada no prazo estabelecido para tanto, mas não foi o que ocorreu, haveria a necessidade de anuência expressa da outra parte (Massa Falida e/ou Carbon) para renovação do arrendamento, o que também não ocorreu.

No caso em apreço, tem-se dos autos que a falência de origem chegou à sua fase de liquidação, conforme Plano de Realização Extraordinária de Ativos aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo Falimentar em
7/12/2023
, por meio do qual todos os bens da Massa Falida, dentre eles o imóvel de matrícula no 2.405 do Cartório de Registro de Imóveis de Clevelândia/PR, objeto do presente recurso, foram transferidos à
Carbon
, a qual, portanto, é a nova proprietária do bem e não pode ser compelida a manter o arrendamento pelo prazo alongado requerido pela Agravante.

Por último e não menos importante, equivocado se faz a alegação da Agravante quanto a substituição da titularidade dos bens da Massa Falida para a Carbon, de modo que referido argumento não pode ser utilizado para eximir a Recorrente do cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de arrendamento.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025